Tribunal: TJSP
Processo: 0035072-53.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de Drogas – Decisão devidamente fundamentada - Atuação regular da Guarda Civil Metropolitana, durante a abordagem – Posicionamento do STF considerando que as Guardas Municipais integram o Sistema de Segurança Pública – ADPF 995 – Incabível a absolvição – Revolvimento de prova já analisada anteriormente – PEDIDO INDEFERIDO.